Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704346-32.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: WARLEI LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré à restituição da quantia de R$ 5.284,52 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ao autor, devidamente atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação – 08.04.2024 (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (02.05.2024 – aba Expedientes do PJe), tudo até o efetivo pagamento. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há perigo de dano irreparável, pois, se restituir os valores questionados na atual fase do processo, corre o risco de nunca mais obter a restituição de tais valores. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito